Tribunal: TCU
Processo: 019.179/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7814/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.179/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Carlos Neves (XXX.317.746-XX); Isabel Constancia Pettinazzi Costa (XXX.909.828-XX); Liliane Favini (XXX.724.988-XX); Marilene da Costa (XXX.048.828-XX); Rodryell Henriques Pivato (XXX.127.908-XX); Silvia Regina Tachinardi (XXX.598.888-XX); Solange Aparecida Franco Bueno (XXX.520.578-XX); Vitor Borges Ferreira (XXX.911.738-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.